Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SINDIRETA. ROL DE SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. NATUREZA INDIVIDUAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TJDFT E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que o SINDIRETA/DF litigue como substituto processual, pugnando, em nome próprio, pela execução da sentença coletiva, a indicação do rol de interessados, como substituídos processuais, afasta a natureza coletiva da fase cumprimento, e, por consequência retira a competência por prevenção do Juízo prolator do título. 1.1. A fixação da competência para a presente execução não se limita pela regra do art. 516, II, CPC, que atribui a competência do cumprimento de sentença ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau.

2. A distribuição da demanda deve ser feita de forma aleatória entre os juízos com a mesma competência territorial, como prevê o artigo 137, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, de onde se extrai que as execuções individuais de ações coletivas devem ser distribuídas de forma aleatória.

3. Definido que não se trata de uma execução coletiva da ação coletiva, mas sim uma execução individual, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o julgamento dos cumprimentos de sentença dela decorrentes. 3.1. Precedentes deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.